Tribunal: TJBA
Processo: 8069190-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069190-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: SILAS CALEBE LELIS DOS SANTOS e outros Advogado(s):LUIZA MACEDO DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA CONTRATUAL. ROL DA ANS. SÚMULA NORMATIVA Nº 11 E RN Nº 465/2021 DA ANS. NEGATIVA ABUSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069190-59.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BRADESCO SAUDE S/A e, parte Agravada, SILAS CALEBE LELIS DOS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator